Tribunal: STF
Processo: HC 253778
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 972.548/TO. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    O Juízo de primeira instância, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, consignou: 



    [...]



    “Ficou constatado que o investigado é fornecedor de drogas para Danilo, fato comprovado através de conversas extraídas do celular deste último. Nas conversas, o investigado envia fotos de maconha para Danilo e informa que o valor da dívida deste é cerca de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Durante toda a troca de mensagens via aplicativo, ambos discutem constantemente temas relacionados ao tráfico de drogas, à dívida e maneiras de resolvê-la, incluindo uma proposta de Danilo de aceitar um veículo no valor de cem mil reais como forma de quitar a pendência. Em outra ocasião, o investigado menciona que está interessado em focar na venda de "óleo" (crack), ao que Danilo responde dizendo que se o preço for bom, poderá adquirir com ele (Yuri), pois vende trinta quilos por mês, em tom de deboche. Portanto, com o objetivo de desmantelar o tráfico de drogas e assegurar a ordem pública, a prisão preventiva é uma medida adequada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pois bem, ao sentir deste juízo, os requisitos para a prisão cautelar encontram-se inalterados. Além disso, a defesa não apresentou fato novo relevante o suficiente para a revogação da preventiva. Reprise-se que o investigado foi flagrado, através de conversas por aplicativo de mensagens, em atitude evidente de traficância de entorpecentes, já que afirmou ter crédito com o investigado Danilo, bem como que estaria pensando em focar a sua atividade na venda de "oléo" (codinome para crack). Portanto, com a finalidade de resguardar a ordem pública, desmantelando a organização criminosa que tem a finalidade de tráfico de drogas, inclusive com transposição de fronteiras entre Estados da Federação, a medida cautelar é necessária.”



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. 



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos. 



     



     Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “o paciente está recolhido desde 3/7/2024, sem que se tenha encerrado a instrução do feito, sob argumento de garantia da aplicação da Lei penal”; e (b) “Mesmo tendo conhecimento da data da prisão, a Autoridade Impetrada deixou de conhecer de ofício da coação ilegal por excesso de prazo, nem mesmo tendo pedido informações ao Juízo de origem quanto ao estado da ação penal e razões de não se ter procedido de ofício à liberação do Paciente”. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente